Tribunal: TJPA
Processo: 0003864-95.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003864-95.2019.8.14.0040

APELANTE: DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO (ARTIGO 316 C/C 69 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINARES

1.
DA NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, CUJA AUSÊNCIA TERIA REFLETIDO NA ILICITUDE DAS PROVAS ANGARIADAS
. IMPOSSIBILIDADE.
O IMÓVEL, ALÉM DE SER A RESIDÊNCIA DO APELANTE, TAMBÉM ERA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E PASSOU A SER TRATADO COMO
LOCUS DELICT
, JÁ QUE A VÍTIMA FOI ENCONTRADA MORTA NO LOCAL, SENDO POR ISSO, UM VERDADEIRO CONTRASSENSO CONSIDERAR ILEGAL O ACESSO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA AO LOCAL EM QUE SUPOSTAMENTE TERIA HAVIDO UM FEMINICÍDIO, BEM COMO, CONSIDERAR ILÍCITAS QUAISQUER PROVAS QUE ADVIESSEM DAS INVESTIGAÇÕES. ASSIM, HAVIA JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO SEM AUTORIZAÇÃO, DIANTE DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DO CRIME DE FEMINICÍDIO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. LOGO, ESTAMOS DIANTE DE UM GENUÍNO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – A CHAMADA SERENDIPIDADE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR DE ILICITUDE DA PROVA APREENDIDA ANTE A TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, LOGO, INVESTIGAÇÃO POLICIAL ORIGINADA DE INFORMAÇÕES OBTIDAS POR INTELIGÊNCIA POLICIAL E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS QUE REDUNDA EM ACESSO À RESIDÊNCIA DO ACUSADO NÃO SE TRADUZ EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL, MAS SIM EM EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA PROMOVIDA PELAS AUTORIDADES POLICIAIS.

2.
DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO JUNTADA DE PROVA REQUERIDA PELA DEFESA
. TESE REJEITADA.
DESSA FORMA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS A ESCALA DE SERVIÇO, QUANDO CONFRONTADA COM A APREENSÃO DOS DOCUMENTOS DAS VÍTIMAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – OS QUAIS DEVERIAM TER SIDO DEVOLVIDOS AO DETRAN NO PRAZO DE 05 DIAS, E COM AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DAS TESTEMUNHAS PRESTADAS EM JUÍZO, SERIA DEVERAS IRRELEVANTE PARA AFASTAR A TIPICIDADE DA CONDUTA, NA MEDIDA ESTA INDEPENDE DE O AGENTE ESTAR OU NÃO NO EFETIVO EXERCÍCIO PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE CONCUSSÃO.

3.
DA NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO.
A CONDENAÇÃO NÃO ESTÁ SEDIMENTADA NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – IRMÃ E EX-NAMORADO DA VÍTIMA DE FEMINICÍDIO, E SIM, NO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL, CORROBORADOS COM AS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL, A APREENSÃO DE MAIS DE TREZENTOS DOCUMENTOS NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE, OS QUAIS DEVERIAM TER SIDO DEVOLVIDOS A CONTENTO AO DETRAN DE PARAUAPEBAS/PA, NO PRAZO LEGAL.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. SE AS PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE JUDICIAL, MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COMPROVAM A MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DO CRIME DE CONCUSSÃO, PREVISTO NO ARTIGO
316
DO
CÓDIGO P
ENAL, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO. RESSALTO QUE EM CRIMES COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ENORME IMPORTÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO SE VERIFICA QUALQUER INTENÇÃO POR PARTE DELA SENÃO DA CORRETA RESPONSABILIZAÇÃO DO SUJEITO QUE LESA SEU DIREITO.
IN CASU
O RÉU, VALENDO-SE DE SUA FUNÇÃO DE AGENTE DE

TRÂNSITO, EXIGIU VANTAGEM INDEVIDA DAS VÍTIMAS, DIRETA E INDIRETAMENTE, EM CONDUTA

REITERADA.

2. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NO STJ, SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 04 ANOS, 03 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA, TORNANDO-A EM
02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME DE CONCUSSÃO NA SUA FORMA CONTINUADA, CONTRA AS VÍTIMAS
GIULIANO ROBERT LIMA VIECELLI DARLAN DE OLIVEIRA SILVA, NOEME NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO E FRANCIELDO RIBEIRO ARAUJO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA. PRESENÇA DA CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL), UMA VEZ QUE FORAM PRATICADOS QUATRO CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, COM IDENTIDADE DE LUGAR (OCORRÊNCIA DE BLITZ NO MUNICÍPIO), COM O MESMO MODO DE EXECUÇÃO, SENDO QUE OS SUBSEQUENTES SÃO TIDOS COMO CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO. LOGO, CONSIDERANDO A PENA ACIMA, PARA CADA UMA DAS QUATRO VÍTIMAS, SENDO QUE AS PENAS SÃO IGUAIS, APLICO A FRAÇÃO DE 1/3, LEVANDO EM CONTA A QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS. ASSIM, TORNO A PENA EM
03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA,
À
1/30
DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME DE CONCUSSÃO EM CONCURSO MATERIAL, CONTRA A VÍTIMA
NATALIA VARGAS DOS SANTOS.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA. NO ENTANTO, DIFERENTEMENTE DO QUE OCORREU CONTRA AS DEMAIS VÍTIMAS, ONDE O CRIME SE DEU EM CONTINUIDADE DELITIVA, EM RELAÇÃO A ESTA VÍTIMA A PENA DEVE SER APLICADA ISOLADAMENTE, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL), COM OS DEMAIS CRIMES. ASSIM, FAÇO O SOMATÓRIO DAS PENAS APLICADAS AO RÉU, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA,
À
1/30
DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a Pena do apelante para 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa, no regime Semiaberto c/c perda da função pública a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
nos termos do art. 92, I, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de junho de 2023, e término no dia 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
(ID nº 9523075) que condenou o ora apelante à pena
14
(quatorze) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no regime Semiaberto c/c perda de função pública a partir do trânsito em julgado.

Narrou à denúncia
(fls. 13/18, ID nº 9522839), que após ocorrer o crime de feminicídio que vitimou Dayse Diana Sousa e Silva no dia 31/03/2019, a polícia civil retornou ao imóvel situado no Bairro Parque dos Carajás e lá descobriu diversos documentos de veículos e carteiras nacionais de habilitação de populares, espalhados pelo imóvel.

Consta da denúncia que dentro do imóvel do denunciado foram encontrados cerca de 300 (trezentos) documentos de diversas pessoas, apreendidos durante o trabalho do réu como agente de trânsito, durante blitz de rotina pelas vias públicas da cidade.

O
parquet
menciona que os referidos documentos foram encontrados no interior de armários, gavetas e na farda do denunciado, consistindo em carteiras nacionais de habilitação, CRLV e documentos de identidade, o que também foi confirmado pela testemunha Anna Denyse Lemos e Silva, cunhada do réu.

Descreve a denúncia que, após ouvir diversas testemunhas, vítimas das apreensões dos documentos, foi constatado pela polícia civil, que o réu se apropriava de maneira irregular, durante as blitz realizadas, dos documentos de veículos e CNH, dos condutores que estivessem com alguma irregularidade, como atraso de IPVA ou sem CNH para somente devolvê-los aos referidos proprietários após o pagamento de vantagem indevida, exigida previamente, conforme o relato de diversas pessoas que compareceram de maneira espontânea à delegacia de polícia, quando tomaram conhecimento da situação pelos meios de comunicação.

A acusação menciona na exordial o relato de diversas testemunhas (GIULIANO ROBERT LIMA VIECELLI – fato ocorrido em 07/02/2019; DARLAN DE OLIVEIRA SILVA – fato ocorrido em 20/03/2019, NOEME NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO- fato ocorrido em 12/01/2019, FRANCIELDO RIBEIRO ARAUJO- fato ocorrido em 18/02/2019, MARCELO RAMON BEZERRA fato ocorrido em 17/03/2017, LEONARDO NOGUEIRA LIMA, GIULIANO ROBERT LIMA - 27/02/2015) que relataram que o réu lhes solicitava vantagens financeiras durante as abordagens, no sentido de não lavrar multa ou não apreender o veículo.

Segundo a inicial acusatória, o réu teria, inclusive, fornecido o número do seu telefone celular para que as vítimas pudessem entrar em contato posteriormente para combinar o local, data e horário para a entrega da vantagem indevida.

O
parquet
ainda menciona que a testemunha José Nilton Carvalho Santiago disse que não haveria a possibilidade de um agente de trânsito reter uma imensa quantidade de documentos como se mostra no referente caso.

Perante a autoridade policial o réu permaneceu em silêncio. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 317 c/c 71, do Código Penal (crime de corrupção passiva).

Na sentença
(fls. 782/800, ID nº 9523075), o magistrado entendeu pela condenação do acusado nas sanções do artigo 316 do Código Penal (crime de Concussão), contra quatro vítimas, caracterizando o crime continuado, bem como contra uma vítima, restando também o crime material, visto que o réu, na qualidade de funcionário público, exigia

explicita e implicitamente vantagem indevida de particulares, retendo os documentos pessoais das vítimas, abusando de sua autoridade pública como meio de coação.

Em razões recursais
(fls. 977/1017, ID nº 10124880), o recorrente pugnou preliminarmente pela
nulidade ante a ausência de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, cuja ausência teria refletido na ilicitude das provas angariadas
; pela
nulidade por cerceamento de defesa ante a não juntada de prova requerida pela defesa
e pela
nulidade por suspeição de testemunhas da acusação
, no mérito requereu a
absolvição por insuficiência de provas
, e, subsidiariamente pela
revisão na dosimetria da pena
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 1023/1032, ID nº 10740999), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Às fls. 925/928, ID nº 9523106,
consta sentença indeferindo os embargos de declaração impetrado pela Defesa.

Nesta instância superior
(fls. 1034/1056, ID nº 11322562), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, tão somente para que as penas-base sejam revistas.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente,
preliminarmente
, requereu a Defesa a reforma da sentença condenatória, para que seja declarada a
nulidade ante a ausência de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, cuja ausência teria refletido na ilicitude das provas angariadas,
cabendo assim, a absolvição do acusado conforme previsão do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, explico.

Compulsando os autos, embora a presente condenação derive da prática do delito de concussão, em continuidade delitiva, constata-se que os diversos documentos foram apreendidos durante a investigação do delito de feminicídio, supostamente perpetrado pelo Apelante contra sua companheira, fato ocorrido justamente na residência em que a vítima com ele coabitava, junto com o filho do casal.

Sendo assim, muito embora a casa seja asilo inviolável, prevê a Constituição Federal que independe do consentimento do morador o ingresso no local quando diante de situação flagrancial, como no caso em questão.

Ademais, resta evidenciado que após a prisão em flagrante delito do Apelante e da realização de audiência de custódia, a família da vítima recebeu as chaves da residência, por ordem do magistrado atuante na causa, oportunidade em que a polícia foi autorizada a ingressar na residência por quem passou a deter acesso ao local, em legítima representatividade da vítima falecida.

Desse modo, considerando que vítima e acusado coabitavam no referido imóvel e que o ingresso da polícia na residência foi precedido de autorização por parte da irmã da falecida, não há que se falar em nulidade por ausência de busca e apreensão, posto que o consentimento derivou de pessoa que passou legalmente a ingressar no local.

Conforme informações colhidas durante a instrução processual a apreensão dos documentos não demandou mandado de busca e apreensão, por terem sido encontrados no caso de flagrante do suposto crime Feminicídio contra sua companheira. Logo, a autoridade policial agiu de acordo com a lei, tendo instaurado procedimento investigatório para apurar a ocorrência do crime ora em discussão (concussão).

Da mesma forma, não persiste a argumentação de nulidade por provas ilícitas, uma vez que havia justa causa para o ingresso sem autorização, diante da suposta ocorrência do crime de Feminicídio no interior da residência, e, as chaves de acesso da casa foram entregues pelo advogado, que até então representava o Apelante, no estado de flagrância.

Destaco recente Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. ANÁLISE EM OUTRO HC. REITERAÇÃO DE PEDIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
. 1. A matéria relativa ao alegado excesso de prazo na formação da culpa não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode ser aqui apreciada, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Os fundamentos do decreto prisional já foram objeto de insurgência no
Habeas Corpus n. 690.683/SP
, impetrado em favor do paciente contra a segregação cautelar imposta nos Autos n. 1500222- 55.2021.8.26.0551, tratando-se de reiteração de pedidos, circunstância que impede o conhecimento da impetração, nesse ponto. Assevero que a respectiva ordem foi denegada, entendendo-se que a custódia preventiva foi idoneamente decretada, tendo em vista a grande quantidade do material entorpecente apreendido, bem como a reincidência do paciente. 3. A moldura fática delineada pela instância ordinária é a de que a entrada dos policiais no domicílio não foi fruto de uma suspeita infundada; pelo contrário, deu-se em decorrência de anterior monitoramento do paciente pelos policiais, tendo sido encontrados resquícios de maconha e um tablete de cocaína em compartimentos ocultos dos veículos. 4. Conforme bem asseverou o parecer do Ministério Público Federal, verifica-se, da análise dos autos, que as circunstâncias do caso em apreço se enquadram perfeitamente no requisito da existência de justa causa apta a justificar a entrada dos policiais no local, tornando lícitas as provas obtidas, tendo em vista a presença de claras razões para se concluir pela flagrância do delito, notadamente porque, pelo que resta consignado nos autos, durante a abordagem em via pública, foram encontradas drogas no veículo ocupado pelo paciente, que estava estacionado anteriormente no interior de uma das casas e apresentava modificações para acondicionar de forma oculta mais drogas. Dessa forma, para se chegar a conclusão diversa e afastar a justa causa delineada pelo Tribunal de origem para entrada dos policias nas casas, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. 5. Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram (
RHC n. 154.274/MG
, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/12/2021). 6. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais (
AgRg no RHC n. 159.907/MG
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 18/03/2022). 7. Ordem denegada.
(STJ, Relator: HC 704956 SP 2021/0356743-0, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 17/05/2022, publicado em 20/05/2023).

Sendo assim, não há que falar na Teoria da Árvore Envenenada, tendo a autoridade policial agido conforme os preceitos legais, bem como tais provas não devem ser desentranhadas dos autos.

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, estamos diante de um genuíno encontro fortuito de provas – a chamada serendipidade –, não havendo que se falar de ilicitude da prova apreendida ante a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
. 1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição, alegando violação de domicílio na fase investigatória, e pugna pelo direito de recorrer em liberdade e pela gratuidade de justiça. 2. Restou evidenciado nos autos que os policiais ingressaram na residência do réu com autorização de sua esposa, e a defesa não comprovou quaisquer ilicitudes no procedimento a indicar a ocorrência da alegada violação de domicílio. 2.1 O encontro fortuito de provas, como ocorreu no caso em exame, também chamado pela doutrina de serendipidade, não implica irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução. 2.2 Havendo coerente e harmônico conjunto probatório, e mostrando-se lícitas as provas colhidas na fase de inquérito, devidamente confirmadas em juízo, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. 3. Mantém-se a negativa de recorrer em liberdade, haja vista que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, é reincidente no crime de tráfico de drogas, persistindo, portanto, os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, como devidamente fundamentado na r. sentença. 4. É do Juízo da Execução Penal a competência para analisar o requerimento de gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado". 5. Apelação parcialmente conhecida, na parte conhecida, desprovida.
(TJ-DF, Acórdão 1605554, 07067997720228070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022).

Ressalte-se que, o imóvel, além de ser a residência do Apelante, também era residência da vítima e passou a ser tratado como
locus delict
, já que a vítima foi encontrada morta no local, sendo por isso, um verdadeiro contrassenso considerar ilegal o acesso da polícia judiciária ao local em que supostamente teria havido um feminicídio, bem como, considerar ilícitas quaisquer provas que adviessem das investigações.

A Defesa alega ainda a
nulidade por cerceamento de defesa ante a não juntada do Ofício do Detran quanto a escala de serviço do acusado nas datas alegadas pelas vítimas,
como prova imprescindível para comprovação da materialidade, no mesmo sentido não acolho o pedido da Defesa.

Para melhores esclarecimentos destaco o artigo 316 do Código Penal:

Art. 316
- Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Observa-se, portanto, que o legislador cuidou de explicitar que o delito restará caracterizado ainda que o agente esteja fora da função ou até antes de a assumir, de forma que, mesmo que a exigência seja feita fora do local de trabalho ou ainda que o agente não esteja na escala de serviço, restará configurado o crime de concussão, independentemente de exaurimento.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de Defesa, pois a escala de serviço, quando confrontada com a apreensão dos documentos das vítimas na residência do Acusado – os quais deveriam ter sido devolvidos ao DETRAN no prazo de 5 dias - e com as declarações uníssonas das testemunhas prestadas em juízo, seria deveras irrelevante para afastar a tipicidade da conduta, na medida esta independe de o agente estar ou não no efetivo exercício para a tipificação do crime de concussão.

Por fim, preliminarmente, a Defesa sustenta a
nulidade por suspeição de testemunhas da acusação,
pelo fato de o Ministério Público haver arrolado como testemunhas, parentes da suposta vítima de feminicídio, irmã e ex-namorado, os quais por motivos óbvios não poderiam depor na qualidade de testemunhas, mas sim como informantes, pela presença da suspeição.

Não vislumbro cabimento no requerimento da Defesa.

A condenação não está sedimentada no depoimento das referidas testemunhas, e sim, no depoimento das vítimas do delito previsto no artigo 316 do Código Penal, corroborados com as demais provas, em especial, a apreensão de mais de 300 documentos na residência do Recorrente, os quais deveriam ter sido devolvidos a contento ao DETRAN de Parauapebas/PA, no prazo legal.

E ainda, como bem salientou a Procuradoria em seu parecer,
in casu
não se está apurando o delito de feminicídio, e sim, a ocorrência do crime de concussão, em continuidade delitiva, razão pela qual o parentesco da testemunha ANA DENYSE SILVA com a vítima de feminicídio, bem como, o fato de a testemunha JEFERSON SIQUEIRA ter sido seu ex-namorado, não teriam o condão de enfraquecer o robusto o acervo probatório angariado nos presentes autos.

Portanto, não há que se falar em nulidade por suspeição das testemunhas.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, no mérito, a Defesa requer a absolvição do Recorrente do delito de concussão, na medida em que as provas produzidas seriam contraditórias e por vezes, inverídicas, de forma que o conjunto probatório estaria insuficiente para a manutenção do édito condenatório.

A
materialidade
está consubstanciada pelos Boletins de Ocorrência Policial (ID nº 9522840), Auto de Apreensão (ID nº 9522840), Auto de Entrega (ID nº 9522840), e depoimentos das vítimas e de testemunhas prestados em contraditório judicial.

A
autoria
, de igual modo, é inconteste.

Em Juízo, a testemunha GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA, na qualidade de delegado da polícia civil, disse:

Que presidiu o inquérito e promoveu todas as diligências em relação ao crime de concussão; que foi condutor da prisão do réu em 31.03, acusado de feminicídio em sua residência; que a partir da prisão pela morte de sua companheira, as redes sociais passaram a noticiar a prisão do agente de trânsito DIOGENES SAMARITANO; que a partir daí chegou um senhor na delegacia informando que havia sido abordado em uma blitz e que tanto sua CNH quanto o documento da motocicleta que ele estavam haviam sido apreendidos e só seriam liberados pelo agente DIOGENES SAMARITANO com o pagamento de uma quantia em dinheiro; que recorda que o rapaz não teria conseguido o dinheiro; que o rapaz declarante registrou boletim de ocorrência e que a partir daí, a testemunha tombou inquérito por portaria, passando a investigar o caso da retenção da documentação; que após ouvir o declarante, contactou a família da vítima para uma busca; que a chave da residência estava em poder do Judiciário, pois foi encaminhada com os autos de prisão em flagrante do crime de feminicídio; que após alguns dias, com a solicitação da família, a Justiça entregou a chave à família da companheira de DIOGENES SAMARITANO; que junto com a família e com autorização destes, a polícia civil entrou na residência, onde passaram a fazer busca e apreenderam diversos documentos de veículos, de CNHs, em vários cômodos; que os documentos estavam em vários lugares, no colete do agente, no quarto do casal, no quarto do bebê, na cozinha, etc.; que a partir daí, várias pessoas que tinham medo de represálias passaram a ir na delegacia fazer a ocorrência e fazer a retirada do seu documento; que eram mais de 300 documentos, 300 a 350 documentos; que se tratavam de CNH, RG, etc.; que as vítimas compareceram em volume expressivo a DEPOL; que o inquérito foi concluído com 30 dias e que as demais se dirigiram ao fórum para a retirada dos documentos; que a maioria da pessoas que prestaram depoimentos reportaram que o réu exigiu valores para liberação dos documentos; que as vítimas sempre reportavam ele como quem abordava as vítimas, individualmente, pois cada agente aborda um veículo; que as ocorrências eram de documentação atrasada, condução de menor desabilitado, condução sem capacete; que o acusado tinha perfil agressivo; que uma das vítimas informou que foi agredida fisicamente e que por ato de brutalidade, tinha medo de registrar ocorrência; que na data do crime de feminicídio, ficou do lado de fora da casa aguardando a perícia do crime de feminicídio; que a perícia saiu, a residência foi trancada e a chave entregue ao presidente do IPL; que recorda o que a vítima DARLAN declarou na fase inquisitorial; que recorda que a vítima afirmou ter sido abordada em uma blitz, onde estava na garupa de uma motocicleta conduzida por menor de idade e que DIOGENES SAMARITANO solicitou a quantia de R$200,00 para não apreender a moto; que DIOGENES SAMARITANO ficou com a CNH pois a vítima não tinha todo o dinheiro; que a vítima estava tentando conseguir o restante do dinheiro para reaver seu documento e que nesse intervalo, houve a prisão de DIÓGENES.

A testemunha PEDRO HENRIQUE PACHECO, na condição de policial civil, em juízo narrou:

Que de ordem do Delegado GABRIEL foi diligenciar, indo na residência de SAMARITANO; que os parentes estavam na residência em que o acusado residia, uma era a irmã da vítima e a outra não soube informar de quem se tratava; que foram autorizados a entrar no imóvel; que o local estava limpo e com alguns objetos quebrados; que o que chamou a atenção num cômodo era que havia uma grande quantidade de documentos; que inicialmente os documentos foram achados em uma gaveta de um criado; que o delegado pediu que fizessem a apreensão; que ao pegar os documentos, notou que alguns eram atuais e outros antigos; que tinha documentos em um depósito; que havia uma equipe e que foram encontrados documentos em outros lugares; que os documentos não pertenciam aos proprietários da casa; que eram CNHs, documentos veiculares, algumas cópias, a maior parte; que lembra de ter achado documentos dentro de um colete, em um quarto; que tinham documentos em um cinto; que haviam cópias e documentos originais, na maior parte; que a contabilidade dos documentos foi feita na delegacia, por uma comissão, pois eram muitos; que algumas pessoas que tiveram os documentos apreendidos foram à delegacia relatar como a documentação foi apreendida; que a documentação ficou a cargo do escrivão; que as vítimas relataram que foram abordadas e estavam com alguma pendência de trânsito e que DIOGENES era o único que retia a documentação, solicitando compensação ou verba em troca da devolução do documento; não informando nenhuma outra pessoa ou agente de trânsito.

A vítima DARLAN DE OLIVEIRA SILVA, em juízo, declarou:

Que foi abordado por DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO em uma blitz; que estava com um menor conduzindo a motocicleta em que estavam; que DIOGENES ficou com o documento da moto dele; que DIÓGENES pediu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais); que conseguiu apenas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); que naquele mesmo dia, algumas outras vítimas deram dinheiro a DIOGENES SAMARITANO e que outras não tinham o dinheiro.

A vítima ALDENOR DA COSTA, em juízo relatou:

Que estava em uma moto e foi parado em uma blitz por DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO; que ao pedir seus documentos, informou que pensou que estava com sua habilitação, mas não estava, pois estava em casa e que deu a identidade para ele, o qual não lhe devolveu; que SAMARITANO negou que havia pegado sua identidade; que foi maltratado por SAMARITANO, chamado de mentiroso; que isto ocorreu em junho de 2017 e que teve que pagar para poder tirar a segunda via do seu R.G.

A vítima FRANCEILDO RIBEIRO DE ARAÚJO, em juízo afirmou:

Que foi vítima do crime; que estava indo para casa e passou por uma blitz com DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO, Tarcísio e outro agente; que os agentes disseram que iam remover a moto do depoente; que era uma blitz do DETRAN e que não havia nenhum policial militar no local; que DIOGENES
lhe questionou como “iriam
resolver
”
e que ia ficar complicado para ele; que SAMARITANO queria guinchar a moto, pois o documento não valia mais; que ficou uma hora esperando o guincho, mesmo depois da blitz acabado; que ligou pro advogado que o orientou ir embora; que DIOGENES pediu R$ 300,00 (trezentos reais) para que liberar o depoente; que DIOGENES disse que era melhor o depoente lhe dar R$ 300,00 do que a moto ser retida no pátio, ia ter despesa de diária, que teria que pagar o documento da moto com muita, que iria passar constrangimento; que o depoente afirmou que ele poderia multá-lo que ele não daria dinheiro nenhum; que em outro dia, ao ser parado novamente em uma blitz, foi agredido por um parceiro do réu, de prenome
“Tarcísio”
, pois não tinha o documento que ficou retido na blitz anterior; que foi à delegacia fazer um BO mas foi informado que deveria ir no DETRAN; que foi ao Ministério Público e denunciou que foi agredido por Tarcísio e que foi xingado de filho da puta por Tarcísio; que não recorda bem a data dos fatos, mas que acha que foi em 2017 e 2018.

A vítima MARCELO RAMON BEZERRA, em juízo narrou:

Que teve sua antiga CNH detida por parte do denunciado DIÓGENES SAMARITANO em uma blitz; que no momento pilotava uma moto e não tinha habilitação; que trabalhava com vendas e precisava entregar produtos e por dois dias utilizou a moto enquanto seu carro estava no mecânico; que SAMARITANO o abordou em blitz; que o agente SAMARITANO perguntou se o depoente tinha habilitação B; que SAMARITANO entregou a habilitação atual e reteve a antiga; que falou para SAMARITANO que no dia seguinte não ia mais usar a moto porque o carro estava para conserto; que SAMARITANO disse que queria conversar com a dona da moto; que foi buscar a moça que emprestou a moto; que na volta SAMARITANO pediu que contasse a história; que o uso da moto foi pontual pois seu carro estava no mecânico; que SAMARITANO mandou que esperasse; que o réu conversou com a dona da moto e deu uma advertência verbal.

A vítima FRANCISCO CHARLES FERREIRA SOUSA, em juízo declarou:

Que foi vítima de SAMARITANO em fevereiro de 2018; que foi parado na blitz; que entregou seus documentos; que depois de horas aguardando foi liberado, mas não seus documentos não foram devolvidos; que seus documentos foram retidos porque estava com o IPVA atrasado; que SAMARITANO que o abordou na blitz avisando que estava atrasado e mandou aguardar sentado; que depois de hora e meia foi liberado; que liberou a moto e reteve o documento; que só recuperou seu documento quando foi na delegacia.

A vítima GIULIANO ROBERT LIMA VIECCELLI, em juízo disse:

Que em 2018 estava indo buscar o filho de sua esposa no Colégio; que foi parado na blitz e na época estava com o documento do carro atrasado; que DIÓGENES o chamou em um canto em particular, dentro da viatura, e pegou o telefone do depoente; que DIÓGENES pegou seu telefone e desligou; que sua mulher estava grávida de 8 meses e estava nervosa dentro do carro; que pensou em ligar para um amigo para resolver; que DIÓGENES ficou dizendo que não poderia fazer nada, que o carro era financiado, roubado; que sua mulher passou mal e que DIÓGENES revirou o rosto e foi para dentro da viatura com o ar ligado; que o réu cobrou ao declarante R$ 400,00 (quatrocentos reais) para devolver o documento do licenciamento; que o acusado disse que havia um jeito de resolver isso; que DIÓGENES disse que nem o Papa o tiraria da blitz; que depois de muita humilhação e de pedir R$ 400,00 (quatrocentos reais), foi liberado; que outros guardas de trânsito ouviram o réu pedir dinheiro.

A vítima NOEME NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, em juízo declarou:

Que foi vítima quando estava indo para a roça dos pais e foi parada em uma blitz próximo
ao “Bicas Bar”
; que foi parada por um rapaz do DMTT; que SAMARITANO em seguida lhe abordou e pediu o documento da moto e a habilitação; que na época estava em processo para tirar a habilitação e ainda não tinha recebido nem a provisória; que entregou o documento da moto que estava em dia; que acionou um vizinho seu para pegar a moto, já que o mesmo tinha habilitação; que a todo momento, SAMARITANO ficava falando com arrogância; que SAMARITANO ficava perguntando como iriam resolver a situação, insinuando que a vítima saberia como resolver; que SAMARITANO pegou o celular da depoente e desligou; que falou
“como a gente vai resolver”; que SAMARITANO
perguntou se ela tinha alguma coisa para dar para ele; que SAMARITANO a chamou em particular e disse que ela mandasse o vizinho embora; que a chamou para ir
“
ali com ele
”
e que ela se negou; que disse a SAMARITANO que ele que tinha que dizer a ela como resolver; que
SAMARITANO disse “porra, pois tu não quer resolver nada não; que
admitiu a SAMARITANO que estava errada por não tinha habilitação apesar da moto estar em dia e que o vizinho estava aí para levar; que SAMARITANO perguntou se a depoente não tinha nada para lhe dar; que a depoente perguntou se era dinheiro;
que SAMARITANO disse “Oxe, te faz de doida”; que a depoente disse que não
tinha dinheiro; que estava nervosa; que seu vizinho viu que ela estava muito nervosa e passou a resolver; que aí veio outro agente perguntar o que houve; que o outro agente DMTT moreno conferiu o documento da moto e a habilitação do vizinho e os liberou; que SAMARITANO saiu com raiva; que pegou seu documento na delegacia; que não lembra a data exatamente.

A vítima SEVERINO SOUZA PORTELA LEAL, afirmou em juízo:

Que SAMARITANO recolheu o documento de seu veículo, que estava atrasado, em uma blitz; que SAMARITANO não pediu diretamente dinheiro, mas perguntou o que o depoente iria fazer, dando a entender que era dinheiro; que o próprio SAMARITANO foi quem o abordou; que passou 4 meses sem o documento e que após ver a notícia na TV, foi à delegacia buscar seu documento; que SAMARITANO sempre perguntava como o depoente ia fazer para resolver; que SAMARITANO aproveitava o momento oportuno, quando estavam só os dois; que SAMARITANO falava em tom de ameaça.

A vítima COSME JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, em juízo, contou:

Que foi vítima de DIOGENES SAMARITANO; que em 2018 foi buscar sua mulher no serviço, e perto da UPA e havia uma blitz; que SAMARITANO pediu o documento da moto e a habilitação; que informou que não tinha habilitação; que SAMARITANO pegou o documento de sua moto e pediu a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e R$100,00 (cem reais); que disse que não tinha dinheiro; que SAMARITANO pediu o documento da moto e o liberou para ir para casa; que pediu que SAMARITANO não fizesse isso e argumentou que usava a moto para trabalhar; que SAMARITANO disse que fosse embora senão prenderia ele e a moto; que foi embora; que depois ouviu no rádio a questão dos documentos na delegacia; que foi na delegacia buscar a moto; que o documento da moto estava atrasado também havia um ano; que SAMARITANO só aceitava se fosse R$ 100,00 (cem reais); que só sua identidade foi devolvida e que o documento da moto ficou com ele.

A vítima ALLFY MATHEUS SOUZA BRAGA, em juízo, disse:

Que foi vítima e que teve dois encontros com SAMARITANO; que no primeiro ele pegou o documento da sua moto e sua identidade, em uma blitz próxima à delegacia; que o IPVA de sua moto estava atrasado; que SAMARITANO continuou parando outras pessoas; que acabou ficando esquecido no local; que logo após foi embora com a identidade do declarante e com o documento da moto; que o primeiro ocorrido foi em 2018, no período que estava indo para a brigada dos Bombeiros, em período de queimada, de junho a outubro; que na segunda vez que encontrou SAMARITANO já foi diferente; que foi próximo ao Porto Girassol, perto do Cemitério, bem na rotatória; que estava com sua esposa; que estava vindo da palmares; que foi abordado por um PM; que disse ao policial militar que estava sem habilitação e sem o documento da moto; que disse ao PM que o senhor DIOGENES SAMARITANO havia retido o documento da moto em outra blitz; que tinha certeza que era SAMARITANO; que foi informado que SAMARITANO estava no local; que foi levado até o SAMARITANO; que respondeu duas vezes a SAMARITANO que tinha certeza que ele havia retido seu documento; que SAMARITANO pediu que a
esposa do declarante se afastasse; que SAMARITANO disse os textuais: “
esquece que me viu
que eu vou esquecer que te vi”;
que SAMARITANO mandou que o declarante pegasse a moto e vazasse; que quando SAMARITANO pediu que sua esposa se afastasse, pensou que fosse ser agredido; que nessa abordagem, SAMARITANO não lhe pediu dinheiro mas que na primeira abordagem SAMARITANO deu a entender que estava pedindo dinheiro em troca; que na primeira vez perguntou a SAMARITANO se ele iria levar sua moto; que SAMARITANO falou que ia levar sua moto; que o declarante disse que tudo bem, que levasse a moto; que por isso SAMARITANO perguntou ao declarante se ele
“não tinha nada pra dizer”; que o declarante afirmou que não tinha nada para dizer;
que SAMARITANO insistiu pe
rguntando se ele não tinha “nada mesmo a dizer”
; que ficou com medo depois do último ocorrido; que quando uns amigos viram na TV que foram apreendidos diversos documentos na casa de SAMARITANO; que foi até lá e não encontrou seus documentos; que mesmo com SAMARITANO preso continua com medo, porque pelo que falam, ele seria muito alterado.

A vítima JOELIUDO LIMA DA SILVA
,
em juízo, relatou:

Que não recorda bem de data; que assim que soube que SAMARITANO tinha sido preso, foi buscar seus documentos na delegacia; que no dia dos fatos SAMARITANO reteve seu documento e pediu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para liberar o registro de sua motocicleta; que a moto estava com o licenciamento atrasado; que foi uma blitz na rua 14 ou 16 perto da delegacia, no ano de 2018; que SAMARITANO ficou com o documento do declarante; que SAMARITANO chamou o declarante em particular e perguntou como resolvia; que SAMARITANO disse para o depoente lhe dar R$ 200,00 (duzentos reais); que o declarante afirmou que não tinha o dinheiro; que SAMARITANO disse que quando a testemunha tivesse o dinheiro, que o procurasse no DETRAN para reaver o documento; que não foi atrás do documento porque procurou regularizar a moto e viria documento novo.

A vítima THAMIRES PEREIRA GAMA, em juízo, contou:

Que foi vítima em 09.06.2018 quando estava saindo do trabalho e que na rua 16 perto da delegacia foi abordada em uma blitz; que no momento só estava com a CNH provisória; que não podia levar multa; que o agente pegou a placa da moto e já ia liberar a testemunha; que SAMARITANO veio, pois a conhecia do trabalho; que trabalha em uma loja de brinquedos e SAMARITANO levava o filho lá para brincar; que SAMARITANO sempre era atencioso com o filho, mas que tinha momento em que SAMARITANO colocava a criança em brinquedo perigoso; que SAMARITANO buscava chamar a atenção da declarante; que na data referida o agente ia liberá-la mas que SAMARITANO não permitiu e pediu que a testemunha fosse em casa buscar o documento de sua moto; que foi de mototáxi e entregou o documento da moto para SAMARITANO; que SAMARITANO disse que não, que teria que negociar, porque ele iria lançar uma multa; que não havia porque SAMARITANO aplicar-lhe multa, pois ele tinha acesso à internet, ela estava habilitada e a moto regularizada; que SAMARITANO ficou segurando a depoente no local; que todo dia olhava mas a multa não caía; que SAMARITANO quis a prejudicar; que SAMARITANO ficou jogando conversa fora, mandou comprar água; que SAMARITANO chegou a pedir seu telefone e lançar solicitação de amizade no facebook.

A vítima

MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA PINHEIRO, em juízo, confirmou:

Que foi vítima do delito; que em 13.01.2014 foi parada em uma blitz; que ia de moto sem habilitação; que SAMARITANO com outros policiais a abordaram; que SAMARITANO olhou o documento e vendo que não tinha nada, devolveu o documento, mas falou que só a liberaria se desse uma quantia em dinheiro, para retornar à zona rural; que como não era habilitada, SAMARITANO falou que só a liberaria se a declarante lhe desse a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro; que só ele mesmo pediu, que os demais estavam mais afastados; que falou que não tinha a quantia; que SAMARITANO disse que ia apreender a moto; que discutiu com SAMARITANO e que por isso tinha medo; que quando ele falou que não iria a liberar, ficou em pânico.

A vítima NATHALIA VARGAS DOS SANTOS
,
em juízo, afirmou:

Que não recorda bem a data, mas foi em 2018; que estava na Rua do Cemitério onde havia uma blitz e que como o documento de sua moto estava atrasada, foi parada; que havia um guarda que queria liberá-la; que SAMARITANO não autorizou a liberação da depoente; que SAMARITANO anotou no papel R$ 400,00 (quatrocentos reais); que SAMARITANO chamou a depoente de saliente e já colocou a moto da depoente em cima do guincho; que SAMARITANO não lavrou a multa porque queria os R$400,00 (quatrocentos reais); que SAMARITANO mostrou escrito R$400,00 (quatrocentos reais) no papel; que a declarante disse que queria conversar; que SAMARITANO disse que não descia as motos que já tinha subido no guincho; que SAMARITANO ficou com o documento da declarante; que ficou sabendo dos documentos apreendidos através das mídias sociais; que não conseguiu reaver seu documento.

A testemunha

ALAN FEITOSA FIGUEIREDO
,
na condição de agente de trânsito do DETRAN,

em juízo, relatou:

Que conhece DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO do trabalho; que trabalhavam na mesma equipe de fiscalização; que a equipe é pequena; que são 10 agentes e trabalham em equipes de 5 agentes; que trabalham juntamente com a Polícia Militar; que a fiscalização escolhe o local, sinaliza com cones e cada agente fica em um ponto separado; que fazem abordagens individuais, solicitando os documentos de posse obrigatórios; que de acordo com a situação, existindo infração, é confeccionada a autuação; que não recorda de denúncia contra SAMARITANO; que ficavam distante de 5m a 8m de um agente para o outro; que fica difícil ouvir alguma coisa; que quando um documento é apreendido na fiscalização, em relação a CNH, estando esta na validade, é entregue na agência mais próxima para o condutor resgatá-la mediante um recibo RRD; com relação ao documento de veículo, em dia ou não, também e entregue; com relação ao documento vencido, tanto o documento quanto o veículo são recolhidos; que os documentos recolhidos devem ser entregues em dias; que no caso da equipe, os documentos apreendidos durante uma semana eram entregues na semana seguinte; que os documentos válidos ficam no DETRAN Parauapebas; que os documentos vencidos vão para Belém e são incinerados; que o agente não pode ficar com documentos; que nas barreiras de segunda a sexta, são recolhidos 2 ou 3 documentos por semana; que em 4 semanas de trabalho era uma média de 12 documentos apreendidos; que sempre entregava seus documentos na agência, mesmo vencidos; que não guardava documentos em sua residência, mesmo vencidos; que nenhum agente fica com documentos na residência; que tem agente que faz a autuação e nem faz questão de recolher documentos; que somente houve extravio de dois documentos nos 12 anos de DETRAN; que respondeu uma sindicância porque chegou malote atrasado; que seu procedimento era não recolher documento vencido mais; que se recolhesse, deveria enviar o documento para Belém; que os agentes se reuniam e colocavam os documentos em malote para Belém ou entregavam na chefia; que os documentos válidos são devolvidos ao condutor após sanar o problema; que já teve condutor que lhe ofereceu dinheiro; que mesmo ao lado da PM nunca efetuou nenhuma prisão de condutor que lhe ofereceu propina.

A testemunha JOSÉ NILTON CARVALHO SANTIAGO, em juízo, contou:

Que foi gestor do DETRAN Parauapebas por um ano; que SAMARITANO era um agente que fazia muitas autuações; que não sabe dizer como 300 documentos poderiam estar na residência de um agente de apreensões de várias datas distintas, pois eles tinham 5 dias para devolver ao Departamento de Trânsito; que SAMARITANO era rigoroso; que admitia corrupção na sua gestão; que durante a fiscalização, a autuação deveria ser imediata e o veículo colocado imediatamente no guincho, para evitar qualquer tipo de questionamento quanto ao trabalho dos agentes.

A testemunha PABLO Y CASTRO, na condição de Perito Criminal,

em juízo, afirma:

Que é perito criminal; que reside em Marabá; que adentrou no imóvel por volta das 14h:00min de 31.03.2019; que o imóvel estava fechado e lhe foi entregue a chave para que pudesse abrir o imóvel e realizar o exame pericial; que os delegados Gabriel e Dufrae informaram que o imóvel estava fechado; que recebeu as chaves do Delegado Gabriel; que quando adentrou na escada do imóvel, percebeu objetos em desalinho, garrafa quebrada; que isso sugeria episódio de desinteligência no local; que havia muitos vestígios hematoides, que são manchas de sangue; que visualizaram a partir do imóvel o corpo da vítima, já no piso térreo do sobrado; que havia um rastro de mancha de sangue levando até o DVR, indicando que havia sido suprimido o DVR da cena do crime, o que continha as imagens gravadas das câmeras de segurança; que torneira e chuveiro estavam ligados, jorrando água; que havia um alinhamento entre a janela e a posição do cadáver, um alinhamento vertical, havia cacos de vidro também; que sobre uma cama do imóvel havia alguns ornamentos de apologia armamentista; que havia umas facas debaixo do tapete; que havia mancha de sangue no parapeito da janela; que aqui indica que a vítima já estava sangrando quando em direção da janela; que não efetuou inspeção em documentos; que o mote da perícia era um crime contra a vida; que não visualizou documentos; que entrou em todos os cômodos; que estava somente com a equipe responsável pelo exame pericial dentro do imóvel da perícia oficial; que a polícia não estava no imóvel quando feito o exame; que os delegados não entraram no imóvel nesse momento; que entraram em todos os cômodos do térreo, no andar de cima, na edícula e em um alçapão; que adentraram em um quarto com alguns adornos sobre
a cama, com uns dizeres “DIOGENES
TREZ
OITÃO SAMARITANO PALMEIRAS”;
que era um cômodo dele; que não chegaram a abrir todas as gavetas nesse quarto; que não visualizou a parte imobiliária, nem a estrutura dos móveis, pois não se ateve a isso; que não visualizou documentos porque o objetivo da perícia era relacionado ao crime contra a vida; que não fazia parte do mote da perícia analisar documentos; que não fez análise das gavetas; que não fez busca documental; que a equipe de crimes contra a vida e capacitada para tanto; que a equipe de exame documental, balística, etc., é outra equipe; que gostaria de deixar claro que não disse que havia documentos ou que não havia documentos e sim que o mote de sua atuação não era esse e que então, não fez busca documental e portanto.

Por fim, em seu interrogatório, o réu DIÓGENES DOS SANTOS SAMARITANO

negou os fatos a ele imputados, afirmando:

Que nunca pediu nada para ninguém; que sempre trabalhou de forma honesta; que os documentos apreendidos não estavam em seu poder em sua residência; que não sabe como esses documentos apareceram em sua residência; que não estava trabalhando nas datas apontadas pelas supostas vítimas.

Da análise das provas produzidas em Sede Judicial, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, é possível vislumbrar que estas, em conjunto, demonstram de forma inequívoca a autoria do apelante Diogenes dos Santos Samaritano no delito previsto no artigo
316
, caput, do
Código Penal
.

Nesse contexto, em que pese o apelante negue a autoria do delito de Concussão, diante dos depoimentos colhidos em juízo, restou comprovado que o réu, valendo-se de sua função de agente de trânsito, exigiu vantagem indevida das vítimas, direta e indiretamente, em conduta reiterada, conforme delineado na exordial acusatória.

Destaca-se que em crimes como o presente, quase sempre cometidos na clandestinidade, a palavra do ofendido assume importância ímpar, merecendo credibilidade, notadamente quando firme e sem quaisquer elementos nos autos a permitir que sejam suscitadas dúvidas quanto à veracidade de suas declarações. A propósito, colaciono jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. VALIOSA PEÇA DE CONVICÇÃO
. 1. Comprovadas a materialidade do fato e a autoria do delito de concussão, em especial pelas palavras das vítimas, não há que se falar em absolvição por ausência de provas. 2. Em crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem enorme importância, sobretudo quando não se verifica qualquer intenção por parte da mesma senão da correta responsabilização do sujeito que lesa seu direito.
(TJMG -
A
PR
n.º 1.0151.14.000968-0/001
, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado em 17/07/2020).

A despeito do argumento da Defesa de que os documentos não estariam espalhados pelo imóvel quando feita a perícia de local de crime (feminicídio), merece se observar que, de fato, os documentos não estavam espalhados aleatoriamente pelo imóvel, pois como esclarecido pelas testemunhas em juízo, os documentos foram encontrados em algumas gavetas de móveis, em um armário e no interior de um colete e de um cinto, que estavam dentro de um quarto com pertences pessoais masculinos.

Esclareceram as testemunhas que não se passou a fazer uma busca e apreensão, pois o que se estava apurando era tão somente a suposta ocorrência de um crime contra a vida, razão pela qual a perícia seguiu os rastros e vestígios de sangue, bem como, objetos cortantes, facas, garrafas quebradas etc., não havendo, naquele momento, motivos para se analisar minuciosamente todo o imóvel.

Ressalte-se, ademais, que ao contrário do alegado pela Defesa, as centenas de documentos apreendidos não são os únicos elementos indiciários que servem de suporte à condenação.

Portanto, depreende-se que a autodefesa do apelante se encontra manifestamente isolada, não resistindo se confrontada com os demais elementos acostados aos autos, traduzindo-se, a meu ver, em estória diversa contada com o objetivo precípuo de afastar a responsabilidade criminal que sobre este recai.

Ao impulso de tais razões, por estar a r. sentença condenatória em perfeita consonância com as provas produzidas, entendo ser inadmissível a absolvição, devendo ser mantida a sua condenação pela prática do delito previsto no artigo
316
, caput, do
Código Penal
.

Destaco Jurisprudências recentes sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONCUSSÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOLO EVIDENCIADO - RECURSO PROVIMENTO NEGADO
. Se as provas produzidas em sede judicial, mediante a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, comprovam a materialidade, autoria e dolo do crime de concussão, previsto no artigo
316
do
CP
, deve ser mantida a condenação. Recurso provimento negado.
(TJ-MG, APR 0006549-78.2012.813.0095 Cabo Verde, 4ª Câmara Criminal, Relator Cristiano Alvares Valladares do Lago, Julgado em 20/04/2022, Publicado em 27/04/2022).

APELAÇÕES CRIMINAIS
-
CONCUSSÃO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E FRAUDE PROCESSUAL
-
PRELIMINARES
-
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
-
PRELIMINAR REJEITADA
. (...)
MÉRITO
- PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CONCUSSÃO E FRAUDE PROCESSUAL -
IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
-
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
-
CONDENAÇÃO MANTIDA
(...) 01. Estando a autoria e materialidade dos delitos de concussão e fraude processual devidamente comprovadas, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não merecendo acolhida a tese absolutória. 02. No processo criminal, vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. (
TJ- MG, APR 0033644-64.2019.813.0313 – Ipatinga, Relator: Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado em 08/07/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado se valendo da sua função pública, exigiu vantagem indevida das vítimas. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de concussão, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
integralmente

o pedido em questão, no entanto, altero o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Quanto a condenação pelo crime 316 c/c 71, do Código Penal, contra as vítimas GIULIANO ROBERT LIMA VIECELLI DARLAN DE OLIVEIRA SILVA, NOEME NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO e FRANCIELDO RIBEIRO ARAUJO, a sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime.

Mesma pena-base de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, fora aplicada quanto a condenação pelo crime de concussão c/c artigo 69, do Código Penal, contra a vítima NATÁLIA VARGAS DOS SANTOS, valorando as mesmas circunstâncias judiciais acima descritas.

Observo que a fundamentação do juízo se sustenta quanto a valoração das circunstâncias dos antecedentes criminais e circunstancias do crime, no entanto em patamar muito acima do que prevê nossa recente jurisprudência dos tribunais superiores.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 04 anos, 03 meses e 12 dias, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes criminais e circunstâncias do crime. Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 a pena-base, para cada circunstância judicial negativa, tornando-a em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Quanto ao crime de concussão na sua forma continuada, contra as vítimas
GIULIANO ROBERT LIMA VIECELLI DARLAN DE OLIVEIRA SILVA, NOEME NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO e FRANCIELDO RIBEIRO ARAUJO.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento ou diminuição de pena. No entanto verifica-se a presença da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), uma vez que foram praticados quatro crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, com identidade de lugar (ocorrência de blitz no município), com o mesmo modo de execução, sendo que os subsequentes são tidos como continuação do primeiro.

Considerando a pena de 02 anos, 08 meses e 12 dias-multa, para cada das quatro vítimas, sendo que as penas são iguais, aplico a fração de 1/3, levando em conta a quantidade de crimes praticados. Assim, torno a pena em relação ao crime do artigo 316 c/c 71 do Código Penal em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, além de 16 (dezesseis) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Quanto ao crime de concussão em concurso material, contra a vítima
NATALIA VARGAS DOS SANTOS.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito,
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento ou diminuição de pena. No entanto, diferentemente do que ocorreu contra as demais vítimas, onde o crime se deu em continuidade delitiva, em relação à vítima Natalia Vargas dos Santos, a pena deve ser aplicada isoladamente, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com os demais crimes.

Assim, nos moldes do art. 69 do CP faço o somatório das penas aplicadas ao réu (03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 16 dias-multa e 02 anos e 08 meses de reclusão, além de 12 dias-multa), tornando a pena definitiva e concreta em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Assim como na sentença, mantenho

como efeito da condenação a
perda do cargo público
ao sentenciado DIÓGENES DOS SANTOS SAMARITANO, nos termos do art. 92, I, do Código Penal,
como forma de afastar o réu da prática de delitos que maculem a moralidade administrativa
. Tal medida
somente terá efetividade a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, com a devida comunicação ao órgão competente para que proceda ao cumprimento da referida medida.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando
a pena definitiva para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão a ser cumprida em regime inicial Semiaberto,
além do pagamento de 28
(vinte e oito)
dias-multa, à fração de 1/30 do salário-mínimo
vigente à época do fato delituoso,
c/c perda da função pública a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

É como voto.

Belém, 16/06/2023